Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-25.2016.8.11.0001
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-25.2016.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - CPF: 021.547.459-70 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICIA ROGATTO FONSECA - CPF: 382.162.008-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação que visa a declaração da nulidade da multa imposta pelo PROCON no Procedimento Administrativo FA nº 0111-015.550/8.

Em suas razões, o ente estadual sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e obscuridade.

Diz que o voto somente foi proferido em seus termos originais por ausência de compreensão adequada quanto ao direito de informação e a efetiva ciência do consumidor em relação a discutida taxa de corretagem.

Acentua a obscuridade encontra-se na afirmação de que
“a decisão administrativa se valeu de “documento” sem qualquer validade jurídica. Não consta assinatura das partes e nem muito menos data de emissão”
.

Indica que o vício de omissão reside na afirmação de que “
diferentemente do consignado na decisão administrativa (...), o consumidor assumiu o compromisso de pagar a taxa de corretagem”
, pois, a despeito do voto, tal afirmação aparenta ser contraditória e não condizente ao caso em tela.

Afirma que o documento que supostamente individualizou a taxa de corretagem não é o
“Instrumento particular de promessa de venda e compra e outras avenças”
.

Revela que se trata
“de documento visivelmente aleatório e com validade jurídica extremamente questionável, aliás as circunstâncias de elaboração e, também, das assinaturas jamais serão adequadamente conhecidas, cabendo ao Juízo conhecer dos fatos e julgar com base no já mencionado contrato”
.

Defende que
“não há necessidade de explicitar as razões da multa, tampouco existem dúvidas quanto a possibilidade e legalidade da transferência do ônus de pagamento da taxa de corretagem ao promitente-comprador”
.

Assevera que
“o consumidor DEVE ter plena e prévia ciência com adequada individualização do valor no contrato, o acesso à informação é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e o mero recibo não faz prova da legalidade da cláusula contratual de transferência do ônus citado, eis que, inexiste especificação do valor da taxa de corretagem e o do próprio imóvel”.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
127806157]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação que visa a declaração da nulidade da multa imposta pelo PROCON no Procedimento Administrativo FA nº 0111-015.550/8.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – TAXA DE CORRETAGEM – PREVISÃO – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença reformada, recurso provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e obscuridade.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“Ressalto que a multa do PROCON estadual foi fundamentando nas infrações dos artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III e artigo 14 e parágrafo único do artigo 42, todos, ambos do CDC (propaganda enganosa e abusiva) em id. 50730996.

Em consulta minuciosa aos autos do processo administrativo, verifica-se que razão assiste ao apelante, uma vez que, o processo FA nº 0111-015.550-8 teve sua origem através da reclamação do consumidor Sr. Giovanni Leão Ormond, que cito (id. 50730995 – pág 01):

Com o interesse em adquiri o imóvel foi solicitado a título de sinal (entrada) o valor de R$ 4.815,00 (quatro mil e oitocentos e quinze reais). Contudo, passado este momento, ou seja, no ato da assinatura do contato constatou que o valor anteriormente pago, isto é, R$ 4.815,00 (quatro mil e oitocentos e quinze reais) não foi abatido no valor do imóvel, conforme discriminação em clausula contratual.

Questionado o ocorrido teve informação que o valor pago referia-se aos serviços oferecidos pelos representantes que estavam atuando no local do lançamento do imóvel.

Enfatiza a parte reclamante que as pessoas que receberam o valor não lhe prestaram nenhum serviço que não seja o de disponibilizar informações acerca do valor, financiamento, e apresentação do imóvel; obrigação que cabe a quem tem o interesse de vender o imóvel.

Observa-se que diferentemente do consignado na decisão administrativa, em 20/02/2009 (id. 50730995 – p. 08), o consumidor assumiu o compromisso de pagar a taxa de corretagem. O documento consta a individualização da taxa e a assinatura do consumidor. Esse documento corrobora o que consta no “Instrumento particular de promessa de venda e compra e outras avenças” que indica a ausência de previsão de sinal. id. 50730995 – p. 11.

Nota-se que a decisão administrativa se valeu de “documento” sem qualquer validade jurídica. Não consta assinatura das partes e nem muito menos data de emissão (id. 50730995 – p. 07).

Em ainda, para não restar nenhuma dúvida, devemos lembrar que 1º JEC da Capital sob o n. 0025443-84.2011.8.11.0001, já apreciou quanto a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, bem como, quanto as informações claras prestadas ao consumidor. A decisão foi, inclusive, mantida pela Turma Recursal.

Portanto, em ambos os casos, qual seja: “ausência de informação e ilegalidade da cobrança”, resta evidenciado que a parte apelante não praticou nenhuma ilegalidade passível de punição, dada a sua indiscutível legalidade e previsão contratual, não havendo que se falar nas infrações consumerista pela empresa apelante, razão pela qual é necessário a revisão do ato administrativo.”

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente dos recursos manejados o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022